Tribunal: TJDFT
Processo: 0723392-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PEDIDO VOLTADO À QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS. SUSPEITA DE OCULTAMENTO DE PATRIMÔNIO. NÃO DEMONSTRADA. INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO PRETÉRITA DAS CONTAS DO DEVEDOR. UTILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de envio de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco Santander requisitando informações sobre a movimentação financeira dos últimos três meses em contas da parte executada.
2. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária só poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais, em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados para o julgamento do feito – circunstância não evidenciada no particular.
3. A mera cogitação de ocultação de patrimônio pela parte executada, sem maior respaldo em elementos probatórios, não é fundamento idôneo a justificar a mitigação à garantia constitucional de proteção ao sigilo de dados pessoais.
4. Não obstante o dever cooperativo do magistrado, a quebra das informações bancárias do devedor revela-se inócua à satisfação do débito no caso, porquanto eventual penhora somente poderá recair sobre valores na conta bancária (não encontrados), mostrando-se irrelevante a obtenção de dados sobre a movimentação pretérita das contas.
5. Recurso conhecido e desprovido.